Tribunal: TJDFT
Processo: 0701289-13.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DOLOSO. APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prática de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal gravíssima (artigo 129, § 2o, do Código Penal) e aplicou ao apelante a medida socioeducativa de semiliberdade por prazo indeterminado, limitado a três anos, nos termos do artigo 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante agiu em legítima defesa; e (ii) definir se a medida de semiliberdade é adequada e proporcional diante da gravidade do ato infracional e das condições pessoais do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao jovem infrator, o recurso de apelação interposto deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, a teor do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. A prova oral produzida em juízo indica, de forma, segura a ocorrência do ato infracional análogo ao crime de lesão corporal gravíssima.
5. O excesso doloso afasta a excludente de ilicitude, ainda que as agressões sejam mútuas ou iniciadas pela vítima.
6. A medida de semiliberdade se mostra proporcional à gravidade da conduta, adequada à situação concreta e necessária para viabilizar processo ressocializador mais efetivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 2o; ECA, arts. 112, § 1o, e 215.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0703496-48.2024.8.07.0013, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 12/11/2024; ApCrim 0700910-38.2024.8.07.0013, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Primeira Turma Criminal, j. 10/10/2024; ApCrim 0700341-37.2024.8.07.0013, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 05/03/2026; ApCrim 0702426-51.2019.8.07.0019, Rel. Des. Leila Arlanch, Primeira Turma Criminal, j. 10/8/2023.